Tribunal: TJMT
Processo: 1052150-34.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052150-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NOELI DE SOUZA PINTO - CPF: 980.293.121-72 (APELADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE
–
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa a remuneração pelo capital e o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

Ausente provas que possam macular a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora, não há falar-se revogação da justiça gratuita que lhe fora concedida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação Revisional de Contrato de Empréstimo
ajuizada por
NOELI DE SOUZA PINTO,
para:
a
) manter os juros remuneratórios no percentual de 4,45% ao mês;
b
) manter a capitalização na forma contratada,
c
) excluir os juros remuneratórios (que faz as vezes de comissão de permanência), incidindo no caso de mora, somente multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC,
d
) determinar a restituição de forma simples do valor a ser apurado pelo pagamento efetuado a maior pela autora, com correção monetária pelo INPC a contar da data do dispêndio e juros moratórios de 1% a partir da citação e,
e
) em razão da sucumbência mínima do requerido, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta o recorrente a legalidade dos encargos cobrados no contrato em discussão, visto que, além de agir no seu exercício regular de direito, foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, aduz que à vista do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deverá ser suportado pela apelada; alega que esta não comprovou os requisitos necessários à concessão da gratuita da justiça e, ao
final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 179434841.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se

dos autos, que a autora é servidora pública e, em 11/05/2020 firmou um contrato de renegociação de dívidas anteriores com o requerido, sob a denominação de “BB CRED RENOVAÇÃO” no valor de R$ 18.996,55, para pagamento em 40 parcelas de R$ 1.024,88, à taxa de juros de 4,45% ao mês e 68,61% ao ano,
consoante cópia no ID nº 179434802.

Esclareceu que à época da contratação, possuía renda do Estado de Mato Grosso e do município de Cuiabá, contudo, em razão da pandemia, em 31/10/2020, teve seu contrato com Estado encerrado, sendo que agora possui somente a renda do município.

Aduziu que em razão de tais fatos, os descontos superam 43% de sua renda salarial e, por isso, pretende a revisão e redução destes para a margem legal de 30%.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da comissão de permanência.

A comissão de permanência, a seu turno, é admitida quando pactuada entre as partes, limitada à taxa de juros remuneratórios contratada, e desde que não cumulada com estes (súmulas n.º 294 e 296 do STJ), correção monetária (súmula n.º 30 do STJ), multa e juros moratórios, conforme posição firmada no Egrégio STJ (AgRg no Resp. 735777/RS).

Na hipótese, como já citado, não há nenhuma previsão expressa da incidência de comissão de permanência no contrato em discussão (ID nº 179434802) e tampouco demonstrou a autora/apelada que esta tenha sido cobrada pelo requerido no decorrer da contratação, pelo que não há interesse deste (apelante) no seu afastamento.

Ademais, ao contrário do entendimento do magistrado singular, de se destacar que
não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o
primeiro
visa a remuneração pelo capital e o
segundo
, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.

Nesse sentido:

“COMERCIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE.

Em contratos bancários, afigura-se possível a cobrança cumulada de juros remuneratórios e moratórios, após o inadimplemento, desde que pactuados, como na espécie.

Recurso especial conhecido e provido. ”

(STJ - REsp 194.262/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2000, DJ 18/12/2000, p. 200)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPROCEDENCIA – FINANCIAMENTO VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – ÍNDICE AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA – PROCESSO COMPOSTO DE FORMAÇÃO DA TAXA DE JUROS NOMINAIS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – PRECEDENTES DO STJ – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o preceituado na Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

A taxa de juros remuneratórios pré-fixada em 1,84% ao mês em Contrato de Financiamento para aquisição de veículo não apresenta abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor que, ao contratar, já sabia de antemão o percentual de juros e o valor fixo de cada parcela que deveria pagar, tendo aceitado a proposta, mormente se referido índice encontra-se aquém das taxas médias de mercado praticadas em operações da mesma espécie (REsp 1112879/PR).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa à remuneração pelo capital que ficou na posse da instituição financeira e o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado. ”

(TJMT – RAC nº 0006582-10.2009.8.11.0037, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, publicado no DJE 08/02/2017)

Portanto, neste item a sentença deve ser reformada.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Da verba de sucumbência.

Aduz o apelante que à vista do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deverá ser suportado pela apelada.

Neste particular, não se verifica o interesse recursal do apelante, por que, por ter decaído de parte mínima de seus pedidos, a sentença condenou
“[...]
a requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios [...]”
(Sic. ID nº 179434835).

Da justiça gratuita

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária a autora/apelada, visto que, não obstante alegue o requerido/apelante a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular a declaração constante do ID nº
179434787
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial e
julgar improcedente
a
ação Revisional de Contrato de Empréstimo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023